Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I - Demonstradas fundadas suspeitas de que o réu trazia consigo arma de fogo, havendo o acusado sido encontrado portando artefato de fabricação caseira, não há que se falar em nulidade da busca pessoal efetivada.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A conduta sob exame é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para a sociedade, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos presentes no tipo penal. Além disso, o laudo posteriormente juntado pela autoridade policial, afirma que a arma testada, em que pese ser de fabricação caseira, é capaz de efetuar disparos.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.